Tribunal: TJSP
Processo: 2132656-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão recorrida que rejeitou o incidente, deixando de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência – insurgência – acolhimento – inobstante se tratar de incidente processual, foi instaurada uma nova relação jurídica processual, trazendo-se aos autos terceiro alheio à relação principal - tendo o terceiro se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – incidente de desconsideração da personalidade jurídica – decisão recorrida que rejeitou o incidente, deixando de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência – insurgência – acolhimento – inobstante se tratar de incidente processual, foi instaurada uma nova relação jurídica processual, trazendo-se aos autos terceiro alheio à relação principal - tendo o terceiro se apresentado nos autos, inclusive ofertando defesa, controvertendo as alegações deduzidas na inicial, exsurge a litigiosidade e a possibilidade de o vencido pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, ante o princípio da causalidade - honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade nos moldes do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, tendo em vista a causa possuir valor inestimável, sem conteúdo econômico imediato - verba honorária fixada em R$ 1.500,00, revelando-se razoável em atenção às peculiaridades da causa – precedentes deste E. Tribunal - decisão reformada - Recurso provido.